Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CAUSA INTERRUPTIVA. ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL. INÍCIO/RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE PENA. CONTATO TELEFÔNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DILIGÊNCIA NÃO COMPUTADA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante preconizado no artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição da pretensão executória do Estado se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. Ainda que decorrente de limitações sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19, a mera intimação do sentenciado por telefone com o posterior envio a endereço eletrônico, ou por meio de aplicativo de mensagens, de boleto referente à pagamento de prestação pecuniária (PEC) não constitui início ou continuação do cumprimento da pena.
3. O simples contato telefônico com o sentenciado para a retomada do cumprimento da pena alternativa, sem qualquer registro de que aquele ato foi considerado como cumprimento de pena, difere daqueles em que o sentenciado participa do grupo de orientação e acolhimento da VEPEMA, com o registro de pena cumprida.
4. Constatado o transcurso do prazo prescricional da pretensão executória, porquanto ausente causa interruptiva prevista no artigo 117, inciso V, do Código Penal, forçosa a declaração de extinção da punibilidade.
5. Recurso de agravo conhecido e provido.